Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-92.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-92.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (APELADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (APELADO), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (APELADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL (CPR) – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR PERDA DE OBJETO, FUNDAMENTADO NO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO EM PROCESSOS CONEXOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E EMBARGOS À EXECUÇÃO – IGUAL INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM RESULTADO FAVORÁVEL, COM A REFORMA DAS RESPECTIVAS SENTENÇAS E JULGANDO-SE IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES AJUIZADAS QUE VISAVAM A DERROCADA DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA – PERDURANDO O DÉBITO EXEQUENDO A EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR –
RECURSO PROVIDO
.

Com o provimento dos apelos e reforma das sentenças dos processos conexos números 1001265-58.2016.8.11.0040 e 1004401-92.2018.8.11.0040, que reconheciam a quitação do débito, deve prosseguir a execução, isso porque persiste a obrigação exequenda e, por conseguinte, o interesse jurídico na busca pela satisfação da execução.

Recurso provido. Sentença reformada para determinar o seguimento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001793-92.2016.8.11.0040

APELANTE: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

APELADOS: INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO LTDA, MARCO PAULO CHINEZ, EDIMAR CARLOS RUGINSKI, SERGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIM

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
(parte exequente),

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, o qual, nos autos da “Ação de Execução
”
n°. 1001793-92.2016.8.11.0040, ajuizada pela parte apelante contra a parte apelada executada
INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO LTDA, MARCO PAULO CHINEZ, EDIMAR CARLOS RUGINSKI, SERGIO BEDIN
e
ANA CRISTINA GIONGO BEDIM
, julgou extinto sem resolução de mérito o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante o
“reconhecimento da perda do interesse processual da exequente e a extinção da execução”
(sic), condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Nas razões do apelo Id. 177560754, a parte apelante argumenta, em síntese, que a sentença comporta reforma, na medida em que a conclusão jurídica adotada nos autos dos processos conexos está equivocada. Pontua os mesmos argumentos nas razões do apelo dos embargos à execução conexos de número 1004401-92.2018.8.11.0040.

A par disso, dede que se
“dê provimento ao presente recurso de Apelação, reformando, data vênia, a r. sentença a quo, para julgar OS EMBARGOS À EXECUÇÃO como TOTALMENTE IMPROCEDENTES, para reconhecer que os Apelados não apresentaram prova alguma de cumprimento de entrega de soja diretamente à Apelante vinculada especificamente à CPR nº 5, e que, portanto, inexiste prova de que a CPR nº 5 esteja quitada, condenando-se, por conseguinte, o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na forma da Lei”
(sic).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 177600189.

Intimada, a parte apelada Sergio Bedin, Ana Cristina Giongo Bedin, Incogrãos Agroindustrial Logística E Exportação Ltda., Edimar Carlos Ruginski e Marco Paulo Chinez, apresentam contrarrazões nas peças Ids. 177560761 e 177560766, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nas manifestações Ids. 191607180 e 192001670 ambas as partes pleiteiam a retirada do processo da pauta de julgamento perante o Plenário Virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
VISTOS ETC,

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda
ajuizou a presentes “Ação de Execução” em face de
Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda, Marco Paulo Chinez, Edimar Carlos Ruginski, Sergio Bedin e Ana Cristina Giongo Bedim
, almejando, em suma, o pagamento da dívida da Cédula de Produto Rural n° 5, emitida pelos dois primeiros executados e garantia pelos demais mediante aval.

Instruiu a inicial com documentos.

Os executados (Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda, Edimar Carlos Ruginski e Marco Paulo Chinez
)
ofereceram embargos à execução (autos n° 1004401-92.2018.8.11.0040).

De outro lado, os executados Sérgio Bedin e Ana Cristina Giongo Bedim ajuizaram Ação Cautelar posteriormente emendada com pedido de declaração de inexistência de dívida decorrente do título que ampara a pretensão da exequente (autos n° 1001265-58.2016.8.11.0040), cuja qual foi julgada procedente.

É o necessário.

Decido.

A extinção prematura da presente ação de execução por perda do interesse processual da parte exequente se revela medida imperiosa.

Como relatado, a dívida oriunda do título extrajudicial que amparo o pleito da parte exequente – Cédula de Produtor Rural n° 5 – foi declarada quitada por sentença prolatada nos autos da ação cautelar n° 1001265-58.2016.8.11.0040, ajuizada pelos avalistas Sérgio Bedin e Ana Cristina Giongo Bedin, que ora transcrevo em sua parte dispositiva, verbis:

“
Processo nº. 1001265-58.2016.8.11.0040

Requerente: Sérgio Bedin e Ana Cristina Giongo Bedin

Requerido (a): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

VISTOS ETC,

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na demanda principal para
RECONHECER
como quitados os débitos decorrentes da Cédula de Produto Rural – CPR n° 5 e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)
”

Assim, diante da declarada quitação dos débitos decorrentes da CPR n° 5, concluo que manifesta a perda superveniente do interesse processual da exequente, impondo, nesse sentido, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a extinção desta demanda sem resolução de mérito, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DÍVIDA QUITADA -
AÇÃO ORDINÁRIA
- TRANSITADA EM JULGADO - RECONHECENDO A QUITAÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Reconhecida a quitação do débito por meio de ação ordinária proposta pelo devedor dando quitação ao contrato de financiamento realizado pelas partes, bem como os demais créditos supervenientes oriundos daquela contratação, inexiste elementos necessários para o prosseguimento da ação de execução ajuizada
.” (
TJ-MT - APL: 00107543420088110003 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 29/02/2012, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/03/2012)

De rigor, portanto, o reconhecimento da perda do interesse processual da exequente e a extinção da execução.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se existentes.

Sem honorários.

Translade-se cópia desta sentença aos autos dos embargos à execução n°
1004401-92.2018.8.11.0040.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, não havendo outros requerimentos pelas partes ou medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2023.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Sem delongas.

Nesta data foram julgados e providos os apelos interpostos pela parte exequente relacionado aos processos conexos números 1001265-58.2016.8.11.0040 e 1004401-92.2018.8.11.0040, que reconheciam a quitação do débito, e que, inequicamente, ao contrário do que tentam fazer crer os recorridos, não restou demonstrado no caso concreto, seja pela falta de recibo de quitação (art. 320, CC), seja porque as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grão à comprovar a aventada quitação do débito da CPR nº. 5 que lastreiam o presente feito executivo, por si sós, não evidenciam, de fato, o adimplemento total do saldo objeto da celeuma.

E para se evitar tautologia desnecessária, tendo em vista que os argumentos das peças recursais e contrarrecursais se assemelham, reproduzo os fundamentos lançados no apelo do processo paradigma, qual seja, a ação declaratória de inexistência de dívida nº. 1001265-58.2016.8.11.0040, e que subsidiou o juízo monocrático quanto ao reconhecimento da quitação da dívida,
ipsis litteris
:

“(...) Sem

delongas, infere-se que o deslinde da lide se resume a aferir se há ou não comprovação ou prova de pagamento do saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5 que é objeto da ação de execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

Nesta senda, diversamente do que consta fundamentado na sentença recorrida e dos argumentos da parte autora apelada, tanto na inicial como na peça contrarrecursal, dos elementos de provas coligidas ao feito não é possível concluir com a certeza necessária que a parte devedora, de fato, quitou o saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5.

Neste sentido, saliento que não há nos autos recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02, designando expressamente “o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.

De outra feita, havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora requerida apelante, cabia à parte devedora, em tempo e modo adequado, realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353 CPC).

Neste contexto, destaco que a parte requerida apelante delineia e comprova, logo ao início do processo, na peça Id. 186049696, que no “início do mês de outubro de 2014, em razões de negócios comerciais da Requerida AGROVERDE com as empresas do grupo econômico pertencentes a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ nº 11.565.057/0001-54 e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ nº 08.990.051/0001-10, foram repassadas, por meio de endosso, quatro CPRs emitidas pelas pessoas abaixo nominadas, cujas cópias encontram-se em anexo: a) Emitente: SIGUARDO WUTZKE – CPR n. 0401/2014-2015 – Avalistas: JEFERSON WUTZKE E JONATHAN WUTZKE; b) Emitente: VALDIRENE MARCHIORO – CPR n. 15 – Avalistas: VOLMIR MARCHIORO E MARCO PAULO CHINEZ; c) Emitente: ROGÉRIO ROSENO SANTANA – CPR n. 00011/2014-2015 – Avalista: MARCO PAULO CHINEZ; d) Emitente:
MARCO PAULO CHINEZ – CPR n. 5 – Avalistas: EDIMAR CARLOS RUGISNKI, SÉRGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIN
;” (sic), consoante se infere dos títulos obrigacionais coligidos nos Ids. 186049697, 186049698, 186049699 e 186049700.

Ou seja, a parte requerida apelante demonstra de forma indene de dúvidas que
pendiam em aberto diversas obrigações do grupo econômico pertencente a Marco Paulo Chinez
, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda. – CNPJ n°. 11.565.057/0001-54; e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda. – CNPJ n°. 08.990.051/0001-10, valendo destacar que o devedor principal era inequivocamente o mesmo.

Da mesma forma, a testemunha
Patrícia Rodrigues Leal
ouvida em juízo na audiência de instrução e julgamento (Id. 186049780), a qual trabalhava no setor financeiro da parte requerida credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial a existência de todas estas dívidas em aberto (acima indicadas), pontuando ainda que
não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo débito da
Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8.11.0040
.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – EMBARGOS E RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DA PARTE NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO

– REJEIÇÃO –

INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – PRODUTOR DE GRANDE PORTE – INAPLICABILIDADE DO CDC – QUITAÇÃO DA CPR MEDIANTE MÚLTIPLAS ENTREGAS DE SOJA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA: PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIMENTO APENAS QUANTO À LIDE PRINCIPAL – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO – APELO DA AUTORA RECONVINDA PROVIDO EM PARTE.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, “tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios.” (STJ – AgRg no REsp 1375968/SC).

De acordo com a nova orientação vigente no âmbito das cortes Superiores, o grande produtor rural, não pode ser considerado consumidor para fins de aplicação das benesses do inciso VIII do art. 6º do CDC, não havendo, portanto, falar-se em inversão do ônus da prova.

Não há se falar em quitação da CPR que embasa a monitória pela suposta entrega paulatina de produto se as próprias notas fiscais atreladas a tais entregas trazem anotação de vinculação a outros contratos havidos entre as partes.

Em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3º da Lei nº 8.929/94), assim como dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, para a comprovação de eventual pagamento parcial deve o emitente da cédula exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula.

Uma vez reconhecida pendência de pagamento da CPR que embasa a ação, incabível falar-se em restituição dobrada do valor cobrado – já que esta pressupôs a inexistência da dívida ou mesmo de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de um débito que, ao final, foi considerado subsistente.

Fixados os honorários advocatícios da lide principal em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser provido o recurso para que sejam majorados.” (N.U 0000166-83.2004.8.11.0107, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - APLICAÇÃO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REJEITADA - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - SANADA - QUITAÇÃO PARCIAL - IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO - DIREITO NÃO EXERCIDO PELO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da existência de mais de uma dívida líquida e vencida na mesma data, e se no momento oportuno o devedor não se beneficiou do seu direito de indicar qual das dívidas recai sobre o pagamento parcial efetuado, perde o direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor.
” (TJMT 0024440-34.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010) (destaquei)

De outra norte, em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte autora apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos (Ids. 186049733 e 186049734) ao pagamento da CPR n°. 5 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação, nos moldes do páragrafo único do art. 320 do CC (“Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”), conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais e romaneios efetuadas (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas.

Além disso, as declarações de entrega de grãos da Incogrãos (Id. 186049733) e de Rogério Roseno Santana (Id. 186049734), não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em
maio de 2018
, ou seja,
não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide (idos de 2014 e 2015) e após a instauração das demandas lide (2016)
, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando, portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento.

De mais a mais, inferem-se desacertadas as ilações do juízo a quo de que a demonstração de entrega de grãos em quantia superior à executada, bem como de que há relevante diferença entre o que foi cobrado extrajudicialmente e o que é executado, de fato, remetem à conclusão de quitação e incerteza do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR n°. 5, o qual é objeto da execução.

Portanto, em suma, conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausentre recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada. (...)”

Destarte, diante da reforma das sentenças paradigmas, deve prosseguir a execução, isso porque persiste a obrigação exequenda e, por conseguinte, o interesse jurídico na busca pela satisfação da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para cassar a sentença recorrida e determinar o seguimento da execução.

Incabível condenação em custas e honorários porque o processo executivo deve prosseguir na origem.

É o como voto.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023